Tribunal: TJDFT
Processo: 0712952-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO ATO DA POSSE. IMPEDIMENTO DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO REGISTRO. GREVE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face da sentença que concedeu, em parte, a segurança para assegurar a reserva da vaga em favor da Impetrante no concurso público para o cargo de professor de educação básica – atividades (cargo 403) até que seja expedido e apresentado o diploma de conclusão de curso, nos moldes do edital.
II. Questão em discussão
2. A presente hipótese envolve a análise da suposta prática de ato ilícito pela SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SUGEP/SEEDF), que teria negado a posse da Impetrante devido à ausência de comprovação dos requisitos exigidos no edital do certame para a habilitação ao cargo de Professor de Educação Básica - Atividades do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. A autoridade que pode ser indicada como impetrada em mandado de segurança é aquela que pratica o ato impugnado ou a que possui a competência para revisar o ato administrativo questionado. Essa prerrogativa está prevista no artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, que regulamenta o mandado de segurança no ordenamento jurídico brasileiro. A escolha da autoridade impetrada é, portanto, vinculada à prática do ato ou à atribuição de reexame do mesmo, conforme a legislação em vigor.
4. No caso em questão, não se pode afastar a legitimidade da indicação da referida autoridade como responsável pela prática do ato em análise. Haja vista que nas informações prestadas pela própria Autoridade Coatora, SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SUGEP/SEEDF), há indicação de que a Gerência sob sua competência tem responsabilidade pelo ato de posse.
5. O mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do Art. 1o da Lei no 12.016/09., bem como, conforme previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária.
6. Conforme o documento emitido pelo diretor geral da Faculdade Aberta, datado de 1o/07/2024, os diplomas de conclusão dos cursos expedidos por aquela instituição ainda estão em fase de registro. Esses diplomas foram enviados à Universidade Federal, responsável pelo registro dos documentos, mas não há prazo definido para a conclusão desse processo devido à greve dos servidores da referida universidade.
7. Não pode a demora na expedição do respectivo diploma ser atribuída à Impetrante na presente hipótese e, por essa razão, a ausência de atendimento ao requisito em destaque não é óbice para a posse no cargo público vislumbrado pela Impetrante, vez que, nos termos do art. 7o da Lei Complementar n° 840/2011, fora comprovado o nível de escolaridade exigido.
8. A jurisprudência do STJ está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovem a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do diploma. (REsp no 1784621/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/3/2019).
9. A Impetrante trouxe aos autos o certificado de conclusão da graduação e o diploma relativo à graduação em Pedagogia, devidamente registrado após a sentença. Assim, foram devidamente atendidas as exigências previstas no Edital.
IV. Dispositivo e tese
10. Nego provimento ao recurso. Concedo a segurança pleiteada para, ao confirmar a sentença, determinar que seja efetivada a posse da Impetrante no cargo de Professora da Educação Básica – Atividades, do Distrito Federal.

Tese de julgamento: Se a demora na expedição do respectivo diploma não pode ser atribuída à Impetrante, por essa razão, a ausência de atendimento ao requisito em destaque, não é óbice para a posse no cargo público, vez que, nos termos do art. 7o da Lei Complementar n° 840/2011, fora comprovado o nível de escolaridade exigido.

_________
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, inc. LXIX da CF; art. 1o e 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, art. 7o e 18 Lei Complementar n° 840/2011

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 415.260/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 28/6/20179; REsp no 1784621/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/3/2019.